Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÁRIA EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. FALTA REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO DE DOMICILIO JUDICIAL PELO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu citação por aplicativo Whatsapp.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em se determinar se é possível a citação do executado por meio de aplicativos eletrônicos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Art. 246 do Código de Processo Civil, preveja a citação preferencialmente por meio eletrônico, o mesmo artigo preceitua que esta se dará por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”. Ocorre que a regulamentação pelo CNJ ainda não atingiu as pessoas físicas, o que gera a impossibilidade da legalidade da citação por aplicativos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: Não é possível a citação do executado por meio de aplicativo, por falta de regulamentação do "Domicílio Judicial Eletrônico", pelo CNJ.

Dispositivo relevante citado: CPC. Art. 246.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1789784, 07404039520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.